Tribunal: TJPA
Processo: 0808288-79.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808288-79.2021.8.14.0040

APELANTE: EDCARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O embargante alega omissão do Acórdão recorrido no que tange a determinação de que os vencimentos dos servidores ingressantes no serviço público após o ano de 2003, fossem feitos na forma do art. 34 da Lei 4.230/02, visto que a antiga Lei nº 4.244/02 foi considerada inconstitucional.

2. Compulsando os autos do processo, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, vez que o Acórdão recorrido está devidamente argumentado e fundamentado.

3. Assim, não assiste razão ao embargante, visto que não há que se falar em aplicação de lei considerada inconstitucional, vez que

a inconstitucionalidade da lei foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes,

não se estendendo os efeitos dessa decisão a servidores que ingressaram posteriormente, conforme preceitua o art. 506 do CPC/2015, que delimita os efeitos da coisa julgada às partes do processo.

3. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão atacada em sua integralidade, nos termos do voto desta Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Edcarlos Pereira da Silva
, contra Acórdão de ID nº 19021259 que conheceu e negou provimento a Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas/PA, nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município de Parauapebas.

Em síntese, narram os autos do processo que o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas impetrou Mandado de Segurança Coletivo, sob o nº 0000086-27.2003.814.0040, o qual fora julgado procedente para reajustar a base salarial dos servidores públicos, conforme determinava a Lei Municipal nº 4.236/02.

Requereu a condenação do Município a aplicar ao vencimento base o art. 34, da Lei Municipal nº 4.320/02, com reajuste de 8,82% e o pagamento de todas as diferenças salariais a serem apuradas.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos
.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de
Apelação Cível
, aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma que o anexo III, da Lei nº 4.244/02, foi declarado inconstitucional pelo MS Coletivo para o pagamento dos servidores que ingressaram em data posterior no serviço público. Assevera que o Município de Parauapebas reconheceu em fevereiro de 2018 que a base remuneratória utilizada para pagamento dos servidores estava errada, efetuando o pagamento das diferenças. Desse modo, pugnou pelo recebimento de valores anteriores e pela reforma integral da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Município asseverou que o reajuste de 8,82% é garantido aos servidores efetivos à época da vigência das Leis nº 4.230/02 e 4.236/02, o que não se enquadraria no caso do Apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração oposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão do Acórdão recorrido no que tange a determinação de que os vencimentos dos servidores ingressantes no serviço público após o ano de 2003, fossem feitos na forma do art. 34 da Lei 4.230/02, visto que a antiga Lei nº 4.244/02 foi considerada inconstitucional, visto que o Município de Parauapebas, contrariando a declaração de inconstitucionalidade do anexo III da Lei Municipal nº 4.244/02, continuou a aplicá-la para os servidores que ingressaram após a publicação da referida lei, causando prejuízos remuneratórios. Argumenta que a base de cálculo correta para os vencimentos básicos deveria ser o art. 34 da Lei Municipal nº 4.230/02. Desse modo, requer provimento do presente recurso para sanar a omissão apontada e que seja dito se a Lei declarada inconstitucional pode ser utilizada como base para reajustes salariais e para fixação de salário base aos servidores públicos.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, vez que o Acórdão recorrido está devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Na presente hipótese, o Apelante visa executar decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.814.0040, transitado em julgado em maio de 2007.

A supramencionada ação mandamental objetivava o reajuste da base salarial dos servidores públicos municipais, no percentual de 8,82%, em atenção à Lei Municipal nº 4.236/02.

Ressalta-se que os fundamentos utilizados na decisão do Mandado de Segurança Coletivo
abrangia tão somente os servidores efetivos à época da vigência da Lei nº 4236/02,
até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

Conforme se verifica do contracheque anexo aos autos, o Apelante é servidor público efetivo do Município desde 05 de março de 2010, ou seja, o servidor ingressou no serviço público municipal muito tempo depois do ano de 2003,
não havendo como falar em extensão dos efeitos da decisão
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em casos com objeto análogo ao dos autos, posicionou-se no sentido que o alcance da coisa julgada da sentença
deve abranger apenas a categoria que tenha efetivamente integrado a ação judicial à época do seu ajuizamento
, o que não é o caso dos autos.
(...)

Pois bem, a partir da leitura da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo, que declarou a inconstitucionalidade do anexo III da Lei 4.244/02, restou incontroverso que
a decisão possui

eficácia limitada aos servidores que integraram a relação processual

à época.
A pretensão do recorrente de estender os efeitos dessa decisão a servidores que ingressaram posteriormente não encontra respaldo legal, conforme preceitua o art. 506 do CPC/2015, que delimita os efeitos da coisa julgada às partes do processo.

Compulsando os autos, consta na petição inicial do requerente que ele ingressou ao quadro de servidores efetivos do Município de Parauapebas em 2010, no cargo de cargo de Auxiliar Administrativo, portanto, há de se afirmar que o requerente não participou das relações jurídicas materiais e processuais vinculadas ao referido mandado de segurança, portanto, não pode ser beneficiado pela coisa julgada resultante daquele processo.

Nesse viés, é conveniente trazer à baila a Súmula Vinculante n.º 37, do Supremo Tribunal Federal,
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

A presente análise encontra similitude com o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE VENCIMENTO BÁSICO COM FUNDAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E LEIS MUNICIPAIS ANTERIORES AO INGRESSO DA DEMANDANTE NO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SERVIDORA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO "EFEITO SURPRESA". REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. LEIS MUNICIPAIS E SEGURANÇA QUE BENEFICIARAM APENAS SERVIDORES JÁ INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2002. RECORRENTE QUE TOMOU POSSE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOMENTE EM 30/6/2010. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação declaratória com pedido de cobrança, ajuizada pela recorrente, que é servidora do município de Parauapebas. A demandante pleiteou, em síntese: 1) o recálculo de seu vencimento básico, mediante aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, bem como dos reajustes e alterações decorrentes das leis posteriores, considerando a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040; 2) o pagamento de todas as diferenças a serem apuradas. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados.

2. A apelante arguiu, como questões preliminares, a intempestividade da contestação apresentada pelo município e a nulidade da sentença, afirmando que o Juízo a quo a proferiu de forma surpresa, sem oportunizar à demandante qualquer manifestação ou produção de provas. A contestação apresentada pelo ente federativo é tempestiva, conforme registrado na certidão ID 12734853. A parte autora apresentou réplica à contestação e o Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC. Ausência de nulidade. Preliminares rejeitadas.

3. O cerne da controvérsia recursal está em saber se a apelante, que ingressou no serviço público do município de Parauapebas em 2010, tem direito à revisão de sua remuneração, mediante a aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, conforme decidido no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040, sentenciado antes da posse da recorrente.

4. A segurança parcialmente concedida no mandamus de nº. 0000086-27.2003.8.14.0040 teve como finalidade proteger o direito adquirido e garantir a irredutibilidade de vencimentos, em favor dos servidores que já integravam os quadros da Administração Municipal à época em que foram publicadas as Leis 4.230/2002 e 4.236/2002.

5. A recorrente tomou posse no cargo de auxiliar administrativo somente em 30/6/2010. Logo, não esteve na situação fática que ensejou a impetração do referido mandado de segurança coletivo, impetrado pelo sindicato dos servidores municipais. Em suma, a apelante não sofreu redução de vencimentos ou violação de direito adquirido no contexto da sucessão das leis municipais editadas no ano de 2002. Por consequência, a recorrente não pertence ao grupo dos servidores que foram processualmente substituídos pelo mencionado sindicato. Por óbvio, se a servidora apelante não integrou as relações jurídicas materiais e processuais relativas ao referido writ, não pode ser beneficiada pela coisa julgada formada naquele processo.

6. Conforme informado na inicial da ação de origem, diversos reajustes foram implementados antes do ingresso da apelante no serviço público, o que indica que sua remuneração não possui qualquer defasagem pretérita a ser corrigida. Jurisprudência. A pretensão da apelante também deve ser rechaçada em razão da Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811401-41.2021.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023)

Extrai-se do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040 que em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, que fixou os vencimentos dos servidores públicos e regulou a progressão funcional no município de Parauapebas.

Já em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, que reajustou os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 que reduziu os valores dos vencimentos e alterou a forma de progressão.

Na sentença que concedeu a segurança, o magistrado de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e reconheceu o direito adquirido dos servidores públicos municipais antes da vigência da Lei nº 4.230/02, nos seguintes termos:

"(...) Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4.320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário."

(...)

Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. (...)" (grifei)

Este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos, se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, "verbis" (...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes
e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores.
(...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de "reajuste processo judicial", não induz a modificação do entendimento exposto. (...) Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

Diante desse contexto, observa-se que a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal foi proferida por meio de controle de constitucionalidade difuso,
cujos efeitos são extensíveis aos servidores efetivos à época da vigência da Lei nº 4.320/02 e 4.236/02
, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança. Logo, o reajuste concedido pela Lei nº 4.236/02, abrangia apenas os servidores que eram efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

Assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, vez que devidamente argumentado e fundamentado, não havendo que se falar em aplicação de lei considerada inconstitucional, uma vez que
a inconstitucionalidade da lei foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes
,

não se estendendo os efeitos dessa decisão a servidores que ingressaram posteriormente
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/10/2024